Tribunal: TJDFT
Processo: 0707837-72.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. RELAÇÃO DE PARENTESCO (IRMÃO). AUTORIDADE SOBRE AS VÍTIMAS. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos delitos contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui fundamental relevância, aliando-se às demais provas que compõem o conjunto probatório.

2. Configura o delito previsto no art. 217-A do Código Penal: “ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”, ainda que com o consentimento da vítima.

3. Descabida a desclassificação para o crime de importunação sexual, quando comprovado que os abusos foram praticados contra vítima menor de 14 (quatorze) anos.

4. Tendo o réu relação de parentesco com a vítima, caracteriza-se a causa deaumentoprevista no artigo226, II, do Código Penal.

5. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se a pena no mínimo legal.

6. Recurso conhecido e provido em parte.